Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-87.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO E AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. PERTINÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA.

1. A decisão que não determina expressamente que se efetue registro ou averbação do conhecimento de ação de procedimento comum na matrícula de imóvel, mas tão somente indefere pedido para proibir a parte interessada de averbar certidão de objeto e pé, não é apta a ensejar a perda do objeto de suscitação de dúvida a respeito da possibilidade de registro ou averbação da existência da referida ação judicial na matrícula de imóvel sem prévia determinação judicial.

2. Nos termos do art. 167, I, 21, da Lei n. 6.015/1973, o título que pode ser objeto de registro na matrícula do imóvel é aquele fundado em ação judicial que tenha por objeto direito real sobre imóvel, ou a persecução de um bem imóvel pelo inadimplemento obrigacional de uma das partes.

2.1. É de natureza unicamente pessoal a ação de conhecimento e execução de multa contratual por atraso no cumprimento de obrigação oriunda da celebração de negócio jurídico que teve por objeto bem imóvel, uma vez que não trará qualquer efeito sobre a posse ou propriedade do referido imóvel.

3. Consoante disposto no artigo 167, inciso II, 12, da Lei n. 6.015/1973, podem ser objeto de averbação decisão ou recurso que tenha por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. A situação que não implicar modificação do conteúdo do direito real objeto do registro de imóveis não pode ser averbada na matrícula do imóvel.

4. A ausência de previsão legal acerca do ato objeto de registro ou averbação na matrícula do imóvel torna inadmissível a sua anotação/registro sem que haja expressa determinação judicial nesse sentido.

5. Recurso desprovido.